Tribunal: STF
Processo: HC 237318
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processo penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de nulidades processuais para justificar a suspensão do julgamento. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida. 



1. Habeas corpus em que se sustenta uma série de nulidades processuais no curso de processo que apura crime doloso contra a vida.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula nº 691/STF.



3. Hipótese em que as peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da tutela de urgência.



4. Liminar indeferida.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Min. Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela de urgência nos autos do HC 849.138/RS.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, na forma do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. Inconformada com a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. Todavia, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso defensivo.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar em 24.08.2023. Em 14.12.2023, a defesa apresentou pedido de tutela provisória incidental, indeferido no dia 18.12.2023 pela autoridade impetrada. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante renova a tese de nulidade do processo-crime instaurado contra o ora paciente. Estes os principais argumentos desenvolvidos na impetração: (i) inobservância à disciplina do artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) ilicitude da prova, já que o investigado não foi cientificado do seu direito de não produzir prova contra si mesmo; (iii) nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação à Súmula Vinculante nº 11; (iv) nulidade da pronúncia, por não ter sido apreciado pedido defensivo apresentado em memoriais; e (v) ilegalidade no “não conhecimento do aditamento às razões apresentadas ao recurso em sentido estrito pela defesa”. 



6. Com esses argumentos, a defesa postula, em síntese, o deferimento de medida liminar para o fim de suspender a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 30.01.2024. No mérito, pede a concessão da ordem para que sejam reconhecidas e sandas todas as irregularidades processuais listadas na petição inicial desta impetração. 



7. Decido.



8. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



10. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



11. De início, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Sendo assim, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui redator para o acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Para além da inadequação da via processual eleita, a hipótese é de paciente pronunciado por homicídio qualificado, alegadamente cometido nas seguintes circunstâncias:



    “No dia 03 de abril de 2022, por volta das 17h15min, na Rua dos Gaúchos, n.º 36, bairro Umbu, em Alvorada/RS, os denunciados LUCAS PADILHA MINHOS e PATRICK BRAGA FRAGA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com indivíduo não identificado, mataram, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Samuel Lucas Ribeiro, causando-lhe “trauma abdominal, ferimento por arma de fogo”. Na ocasião, o denunciado Lucas, previamente ajustado com indivíduo não identificado, a mando de Patrick (“Tick” ou “Nariga”), após visualizar a vítima no local, passou a alvejá-la com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões acima descritas e, por conseguinte, o resultado morte. [...] O denunciado Lucas concorreu para o crime como executor, na medida em que efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido. Os acusados cometeram o delito por motivo torpe, na medida em que tiveram como móvel disputa de território entre facções rivais. Os denunciados praticaram a infração penal mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que, em condição de vulnerabilidade, foi alvejado de inopino e por indivíduos em superioridade numérica...” (grifos acrescidos)



13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Na concreta situação dos autos, entendo que as decisões proferidas pelas instâncias origem não se afiguram teratológicas ou patentemente desfundamentadas. De modo que, sem desmerecer os argumentos desenvolvidos na impetração, e a esta distância dos fatos, não verifico situação excepcional que justifique a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, reproduzo a ementa do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO A RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA A SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO, EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    Aditamento às Razões de Recurso em Sentido Estrito que não será conhecido. O réu, até então assistido pela Defensoria Pública, tempestivamente apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual foi contra-arrazoado, subindo os autos a este e. Tribunal de Justiça. Operou-se, deste modo, a preclusão consumativa e o conhecimento do aditamento que, em verdade, trata-se de novas razões recursais, afrontaria o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Ausência de nulidade no procedimento de reconhecimento adotado, pois o art. 226 do CPP, inc. I, refere que a pessoa que fizer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa reconhecida, o que ocorreu no caso em questão. Já o inciso II do mesmo artigo refere que "se possível" a pessoa será colocada ao lado de outras com característica semelhantes; não se trata, assim, de imposição legal. Não se vislumbra, deste modo, nulidade da prova que venha a macular o processo em questão. 



    Há indícios de autoria do crime pelo denunciado pela prova obtida nos autos. A dúvida acerca da suficiência probatória para levar a efeito eventual condenação do acusado incumbe ao Conselho de Sentença. 



    Para fins de pronúncia, há indícios de autoria que embasam, suficientemente, a decisão recorrida. 



    Há indícios de que o crime tenha sido praticado por desavença envolvendo o tráfico de drogas, na medida em que a prova dos autos dá conta da suposta rivalidade entre facções que disputam o território onde se deu o crime. Assim, para fins de pronúncia, mostra-se apta a manutenção de tal qualificadora, devendo a deliberação final ficar a encargo do Tribunal do Júri. 



    Sobre o pedido de diligência realizado neste recurso (fornecimento de imagens de câmera de escola municipal), tal deve ser realizado em primeiro grau, em momento oportuno, com bem se infere do art. 422 do Código de Processo Penal. A análise da pertinência da referida prova neste momento processual tratar-se-ia de supressão de um grau de jurisdição. 



    No que pertine ao pleito de liberdade provisória, inalterados os motivos que ensejaram a decretação da sua segregação cautelar – sobremodo em razão da invulgar violência com que, em princípio, teria sido executado o dito ofendido, com diversos disparos de arma de fogo -, mantenho sua prisão preventiva, a bem do acautelamento da ordem pública. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (sem destaques no original)



15. Diante do exposto, indefiro a liminar.



16. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente